Tribunal: TJDFT
Processo: 0025723-42.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025723-42.2006.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN LTDA RECORRIDO: JOSE ALVES DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário (ID 13606842, p. 170), situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para assegurar à agravante o direito de deduzir da indenização devida os valores a que faz jus o agravado a título de cobertura de danos pessoais pelo seguro DPVAT (ID 13606842, p. 212). O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido nos RE 591.874, AI 791.292 e RE 956.302 (Temas 130, 339 e 895) (ID 15389277). As ementas dos paradigmas do RE 591.874 (Tema 130) e do AI 791.292 (Tema 339) são as seguintes: Tema 130: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido. (RE 591874, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2009). Tema 339: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Por sua vez, o acórdão combatido consignou que: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. CONDUTA E NEXO CAUSAL. PRESENÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal adotou o caráter objetivo da responsabilidade do Estado pela atuação de seus agentes, por intermédio das pessoas jurídicas de direito público ou das privadas prestadoras de serviço público, de modo que é dispensável a demonstração do elemento subjetivo - culpa do agente - para que haja reparação dos danos causados pela atividade administrativa, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo deste advindo (CF, art. 37, § 6o). Assim, essencial para o deslinde do caso é a demonstração dos elementos ensejadores em responsabilidade civil, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal, a fim de se comprovar a existência de causalidade entre os elementos citados. 2. Nos casos de responsabilidade objetiva, responde-se sem perquirição de culpa e o Estado só se exclui do dever de indenizar, se restar configurada a inexistência de um dos elementos essenciais formadores da responsabilidade ou culpa exclusiva da vítima. 3. Não obstante a dificuldade de se mensurar a extensão do dano moral, dada a sua natureza extrapatrimonial, e, por consequência, a inexistência de critérios objetivos para aquilatar a dimensão do abalo psíquico, faz-se necessário ponderar a gravidade da conduta e o contexto fático em que se desenvolveu a ação, a fim de que o valor arbitrado não resulte em enriquecimento ilícito à vítima, tampouco em reprimenda desproporcional ao autor do dano. 4. Na espécie, no cotejo dos autos e conforme revelado em sentença, o fato de o autor ter ficado afastado do trabalho por três anos, na expectativa se poderia ser reinserido no campo laboral ou ficar com sequelas irreversíveis, é de rigor, com esteio na razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do quantum fixado em sentença. 5. Recursos do autor e do réu conhecidos e desprovidos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com as orientações fixadas no RE 591.874 (Tema 130). Quanto ao Tema 339, constata-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. De outro lado, com relação ao Tema 895, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 956.302, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019